Tribunal: TJMT
Processo: 0017595-76.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017595-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARY FERREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ARY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.360.348-53 (APELANTE), MANOEL RIBEIRO FILHO - CPF: 001.730.611-68 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ODETTE MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 075.487.038-30 (APELANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 140.140.259-34 (APELADO), SERGIO MACHNIC - CPF: 387.217.759-15 (APELADO), OSMAR MARTIGNAGO - CPF: 505.290.059-72 (APELADO), VALENTIN MARTIGNAGO - CPF: 332.061.559-91 (APELADO), ODETTE MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 075.487.038-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC, o falecimento de uma das partes exige a suspensão do feito e a intimação do espólio ou dos sucessores para manifestarem interesse na sucessão processual, sendo inviável a extinção do processo sem a adoção dessas providências.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o art. 485, § 1º, do CPC, estabelecem que a extinção do feito por abandono somente pode ocorrer após intimação pessoal da parte autora e mediante requerimento da parte adversa, conforme preceitua a Súmula 240 do STJ.

A extinção integral do processo, em fase de cumprimento de sentença, não se justifica quando há múltiplos executados e a obrigação é solidária, sendo cabível a regularização apenas em relação ao falecido, sem prejuízo do prosseguimento do feito contra os demais devedores.

Sentença reformada para determinar o regular prosseguimento da execução, com a intimação do inventariante do espólio do executado falecido para habilitação no polo passivo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Odette Monteiro de Souza e o espólio de Ary Ferreira de Souza, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Restauração de processo - Cumprimento de Sentença -n. 0017595-76.2018.8.11.0041 - Código 1339075 (Numeração anterior n. 0000415-58.1992.8.11.0041 (87/2012), cód. 90017, diante da ausência do atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento vá lido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

Esclarece-se que os autos tratam de ação de despejo já sentenciada e objeto de restauração, decorrente do sumiço dos autos de origem, estando atualmente na fase de execução da sentença. Dessa forma, não se justifica o indeferimento da petição inicial nem a aplicação do inciso I do artigo 485 do CPC, como constou equivocadamente na parte dispositiva da sentença, que merece retificação.

A inércia apreendida poderia justificar, quando muito, a extinção do feito por abandono (inciso III do art. 485), o que demandaria a determinação de suspensão do processo, advertência expressa sobre a possibilidade de extinção e intimação pessoal dos autores, o que não ocorreu no caso em análise. Assim, a extinção prematura do feito, sem considerar essas circunstâncias, deve ser corrigida por meio deste recurso de apelação.

Inadequado, portanto, o fundamento indicado na sentença (inciso I do art. 485 do CPC), sendo que a extinção somente poderia ocorrer com base no inciso III do mesmo artigo, caso houvesse inércia dos apelantes na substituição do polo passivo pelo espólio ou sucessores do executado falecido, o que dependeria de intimação pessoal prévia, inexistente nos autos. Ademais, a extinção não poderia ser decretada de ofício (§ 3º do art. 485), pois depende de requerimento das partes adversas, conforme o § 6º do mesmo artigo e a Súmula n. 240 do STJ.

A sentença também desconsiderou que no polo passivo figuram quatro executados (Osmar Martignago, Vilmar Martignago, Sérgio Machinic e Hélio Passadore, falecido), todos devedores solidários. O falecimento de um dos executados (Hélio Passadore) não justifica a extinção integral do processo, mas apenas em relação à parte falecida e seus herdeiros ou sucessores.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença, tornando prejudicada a equivocada extinção do processo, que deve prosseguir regularmente, com a habilitação do espólio de Hélio Passadore no polo passivo, representado por seu inventariante, Flávio Aparecido Passadore, que deverá ser citado/intimado dessa habilitação. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer-se que a extinção se limite apenas ao executado falecido, mantendo-se o processo e a execução em relação aos demais executados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Odette Monteiro de Souza e o espólio de Ary Ferreira de Souza, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Restauração de processo - Cumprimento de Sentença -n. 0017595-76.2018.8.11.0041 - Código 1339075 (Numeração anterior n. 0000415-58.1992.8.11.0041 (87/2012), cód. 90017, diante da ausência do atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento vá lido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de manifestação da parte interessada para promover a sucessão processual, concluindo pela impossibilidade de prosseguimento do feito ante a inexistência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Ocorre que tal entendimento não se sustenta diante das regras processuais aplicáveis ao caso, tampouco se coaduna com a jurisprudência pátria.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação tramita em fase de cumprimento de sentença, na qual figuram múltiplos executados, sendo a obrigação de natureza solidária. Nessa hipótese, a morte de um dos devedores não tem o condão de obstar o prosseguimento do feito em relação aos demais, tampouco de extinguir a execução em sua integralidade. A responsabilidade solidária dos executados autoriza que o credor demande qualquer um deles pela totalidade do débito, cabendo aos demais devedores eventuais ações regressivas para recomposição dos seus direitos. Dessa forma, o falecimento de um dos executados enseja apenas a necessidade de regularização da relação processual quanto à sua sucessão, não justificando a extinção do feito.

O art. 313, § 2º, II, do CPC, prevê expressamente que, sendo transmissível o direito em litígio, o juiz deve determinar a intimação do espólio ou dos sucessores do falecido para manifestarem interesse na sucessão processual, sob pena de extinção do processo. Tal norma objetiva garantir a continuidade da relação jurídica processual, respeitando o contraditório e a ampla defesa dos sucessores.

A leitura conjugada do art. 313 com o art. 485, § 1º, do CPC, evidencia que, para que o processo seja extinto por inércia do autor, é imprescindível que este seja previamente intimado de forma pessoal para dar andamento à demanda, sob pena de violação ao devido processo legal. No caso concreto, verifica-se que tal exigência não foi observada, pois a sentença extinguiu o feito sem que houvesse intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

Ainda que se considerasse a hipótese de abandono da causa, caberia ao magistrado determinar a suspensão do processo e intimar pessoalmente o autor para impulsionar a demanda, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito. Somente após o transcurso do prazo sem manifestação do interessado, e desde que houvesse requerimento da parte adversa, seria possível a extinção do feito, nos termos do art. 485, III e § 6º, do CPC. No entanto, tais providências não foram adotadas pelo juízo de origem, o que configura vício processual insanável.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o falecimento de uma das partes não autoriza a extinção do processo de ofício, tampouco impede a continuidade da execução em relação aos demais devedores. A Súmula 240 do STJ reforça essa posição ao estabelecer que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", afastando a possibilidade de decretação ex officio.

Portanto, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem a devida observância das normas processuais pertinentes; devendo ser anulada a decisão de primeiro grau, com determinação para que o feito tenha regular prosseguimento, intimando-se o inventariante do espólio do executado falecido para manifestar interesse na sucessão processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a devida intimação do inventariante do espólio do executado falecido para integrar a lide, garantindo-se a regularidade do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025